Tribunal: STF
Processo: HC 71987
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-05-09
Data de publicação: 1995-05-09

Ementa:
E  M E N  T A - Sentença condenatória: individualização
da pena.
              Não  e nula  a sentença  que, na  fixação da pena-base,
considerou  as diversas condenações anteriores do paciente, incluidas
as  que  ainda  não  transitaram  em  julgado  e  depois  exacerbou a
pena-base  pela reincidencia  derivada de  uma das condenações, esta,
coberta pela coisa julgada.